Tribunal: TJPA
Processo: 0014693-11.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÃÃO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÃÃO. MATÃRIA DE COMPETÃNCIA DA SEÃÃO DE DIREITO PENAL. ART. 30, I, a, DO RI/TJ PA. MÃRITO: ABSOLVIÃÃO. ALEGAÃÃO DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÃÃO. ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÃRIO FRÃGIL E CONTRADITÃRIO. SENTENÃA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O pedido de aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser impugnado no Ã¢mbito prÃ3prio, qual seja, atravÃ©s de habeas corpus, junto Ã SeÃ§Ã£o de Direito Penal, a teor do que dispÃμe o art. 30, I, a, do Regimento Interno do TJPA.2. Quando dos autos nÃ£o restarem suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do crime de estupro, a absolviÃ§Ã£o Ã© medida que se impÃμe com base no princÃpio do in dubio por reo. 3. Recurso provido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0014693-11.2018.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
E.G.B.
ADVOGADO: DR. RAPAHELL LEMES BRAZ - OAB/PA 24451
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. ALINE CUNHA DA SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO.
PRELIMINAR.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. ART. 30, I,
a,
DO RI/TJ PA.
MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBAT
Ó
RIO FR
Á
GIL E CONTRADIT
Ó
RIO.
SENTEN
Ç
A REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O pedido de aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de
habeas corpus
, junto à Seção de Direito Penal, a teor do que dispõe o art. 30, I, a, do Regimento Interno do TJPA.
2. Quando dos autos
não
restarem suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do crime de estupro, a absolvição é medida que se impõe com base no princípio do in dubio por reo.
3. Recurso provido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marabá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
E.G.B.
(Edivaldo Gomes Bezerra) contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 217-A, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 08.11.2018, o acusado teria convidado a vítima Walasson Silva Souza de 13 (treze) anos de idade, para entrar em sua mercearia e, mediante ameaças, obrigou o menor praticar a conjunção carnal. A vítima relatou os fatos ao seu genitor, que posteriormente foi noticiado às autoridades competentes. Por tal conduta, Edivaldo Gomes Bezerra, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 217-A do CP.

Em sede de alegações finais, o órgão acusador requereu a
absolvição
do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP (fls. 82/93), no mesmo sentido foi o pedido da defesa às fls. 97/111.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 112/115, contra a qual a defesa recorreu às fls. 125/142, pugnando,
preliminarmente
, o direito de recorrer em liberdade; no
mérito,
a absolvição por insuficiência probatória, ou subsidiariamente, a desclassificação para a conduta do art. 215-A, do Código Penal.

Em contrarrazões às fls. 144/155, o Ministério Público pugnou que seja
acolhida a preliminar
, a fim de que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, e
no mérito
, provimento quanto ao pleito de absolvição, ante a fragilidade probatória.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (fls. 173/180).

É o relatório.
VOTO

PRELIMINAR

Do direito de recorrer em liberdade

Argumentou-se da possibilidade de concessão de liberdade provisória em favor do acusado para que aguardasse o julgamento do recurso em liberdade, considerando estarem ausentes os requisitos da custódia cautelar.

Contudo, tenho que o pleito se encontra prejudicado, na medida em que a defesa deveria ter impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de
habeas corpus
, junto à Seção de Direito Penal, a teor do que dispõe o art. 30, I,
a,
do Regimento Interno do TJPA.

Portanto, julgo prejudicado o pedido.

MÉRITO

1. Da pretendida absolvição

Pretende a defesa a absolvição do réu, sob o fundamento de que as provas dos autos não são aptas a sustentar a condenação. No mesmo sentido, foi o requerimento da acusação, tanto em sede de alegações finais, quanto em contrarrazões.

De fato, após detida análise, as provas colhidas nos autos não são capazes de conduzir a uma condenação de forma segura.

Para tanto, explico.

De forma resumida, a denúncia narra, que por duas oportunidades o Apelante teria praticado copula anal com Walasson, de 13 (treze) anos de idade. Sendo que na primeira ocasião, o acusado teria oferecido doces ao menor, levando-o até sua mercearia e dentro do local, sob ameaças de morte, praticou o abuso. Em um segundo momento, na data de
08.11.2018
, teria convidado o adolescente, novamente, a ir até a mercearia, e após tê-lo agarrado pelo braço, realizou o sexo anal com a vítima. Consta ainda, que a ação foi descoberta porque uma pessoa conhecida teria avistado Walasson saindo do comércio de Edivaldo e levado a conhecimento dos familiares da criança.

O Boletim de Ocorrência (fls. 19 apenso) foi registrado pelo tio do menor no dia 08.11.2018, ou seja, na mesma data em que, em tese, o segundo abuso teria ocorrido. A Escuta Especializada foi colhida também 08.11.2018, e no dia
12.11.2018
, realizado o Exame Sexológico.

Isso posto, necessário aqui se atentar às datas, tendo em vista que o segundo abuso praticado, o qual teria resultado em copula anal, ocorreu, supostamente, no dia 08.11.2018, mesma data em que os fatos foram levados à conhecimento da família e das autoridades competentes.

Na data de 12.11.2018, portanto, 04 (quatro) dias após o cometimento do crime, o menor foi submetido à Perícia de Lesão Corporal, a qual concluiu que
¿
não foram evidenciadas sianis (sic) de lesões e/traumas. região anal e perianal preservadas caracteristicas (sic), tonus (sic) e elasticidade preservadas.¿

Ademais, além do
resultado negativo do laudo pericial
, o relato das demais testemunhas não comprovam os fatos articulados na peça acusatória, além do que, a vítima Wallason Silva Souza, em seu depoimento, se mostrou contraditória ao relatar o acontecimento, conforme segue (Termo audiovisual fls. 36):
¿Que Edivaldo não é seu conhecido. Que Edivaldo tem uma loja de embalagem. Que Edivaldo nunca lhe ofereceu doces ou presentes. Que um dia Edivaldo lhe puxou para dentro do estabelecimento e disse que se contasse a alguém, iria lhe matar e matar seus pais. Que Edivaldo ficou sem roupa e determinou que também se despisse. Que Edivaldo não mandou o menor fazer nada nele. Que quando o menor tirou a roupa Edivaldo passou a mão na sua parte de trás e que
não
determinou que encostasse em Edivaldo. Que saiu correndo do estabelecimento e que deu tempo de se vestir. Que Edivaldo parou. Que Edivaldo baixou a porta do estabelecimento. Que depois que vestiu a roupa, saiu correndo e Edivaldo não impediu. Que Edivaldo não disse o que faria com o menor.
Que os fatos ocorreram duas vezes. Afirma que no dia 08.11.2018, os fatos ocorreram por volta das 15h/16h, depois que saiu da escola
. Que foi puxado
para um quartinho que fica na dentro da loja
. Às perguntas do juiz respondeu que: passou em frente a lojinha e o acusado logo lhe puxou, que estava sozinho e que não gritou, que não tinha ninguém na rua. Que o quartinho fica dentro da loja na parte da frente do estabelecimento. Que o acusado ficou nu e a vítima também, que o acusado pegou no seu corpo pela parte de trás. Que não houve penetração.
Que o acusado não estava com a parte intima ereta. Que o acusado não o beijou, nem o apertou
. Que antes de correr conseguiu vestir sua roupa.
Que a acusado colocou o pênis na parte de trás do seu corpo, que não doeu. Que ele só encostou. Que o acusado gozou. Que não ficou machucado
(...)¿

Pelo que se depreende da declaração do menor, há contradição em seu depoimento, não conseguindo elucidar com a certeza que o caso requer, a consumação do delito, isso porque, o ofendido inicia afirmando que não conhecia Edivaldo e que ele nunca o ofereceu doces ou presentes. Posteriormente, afirma que em duas oportunidades foi abusado, todavia Edivaldo
não lhe obrigou a praticar nenhum ato, que não o beijou nem apertou.
Alega que houve toque na parte de trás de seu corpo,
sem
penetração, porém, quando indagado pelo juízo, retifica tal versão e confirma o que anteriormente havia sido negado, confirmando a prática do ato sexual.
Afirma, por fim, que conseguiu correr e fugir do local, mas que conseguiu se vestir, não havendo impedimento por parte do acusado.

Não obstante a imprecisão, a vítima ainda afirma que foi levado pelo acusado até um quartinho dentro da sala onde Edivaldo vende embalagens. Ocorre que, o estabelecimento possui um único cômodo, sem divisão de ambientes, conforme se verifica através das fotos juntadas às fls. 51 do apenso, circunstância essa que também foi confirmada pelas testemunhas, em juízo, conforme se verá adiante.

Embora consabido que a palavra da vítima se reveste de substancial importância em crime dessa natureza, a valoração do relato há de se partir do cotejo de outros elementos constantes nos autos e hábeis a fundamentar uma condenação criminal, o que não ocorre na hipótese, já que a declaração do menor, além de evidenciar incerteza e ir de encontro com o Laudo Pericial que não identificou sinais de lesões na região anal, as demais testemunhas também não trazem a certeza de sobre a conduta narrada na peça acusatória.

Neste passo, a testemunha e Assistente Social Flávia Roberta Santiago Monthé, depôs
afirmando que à época foi a profissional responsável pelo caso
.
Que durante os três atendimentos com a criança a sentiu confusa
. Afirma que no primeiro momento, o menor narrou que foi até o estabelecimento de Edivaldo para comprar algo e que foi puxado por ele, pelo braço, levando-o para dentro de um quarto, baixando sua calça e posteriormente consumou o ato. No segundo atendimento, afirmou que Walasson contou que estava esperando um ônibus em frente à sua escola e que o acusado o chamou, indo até ele, e nesse dia houve outro abuso.
Alega que achou estranho e confuso o fato de a vítima ter atendido o chamado de Edivaldo, considerando a existência de anterior violação a intimidade do menor, e que a partir disso sugeriu acompanhamento médico à criança, ante a confusão apresentada no relato dos fatos
(Termo audiovisual fls. 53).

A tia da vítima, na condição de testemunha informante, Sra. Maura Moura do Nascimento, relatou em juízo (Termo audiovisual fls. 36), que soube dos fatos através de uma conhecida, a qual informou que presenciou o menor saindo da loja do acusado. Que seu esposo Geraldo, diante das informações, conversou com o sobrinho e o indagou sobre a situação, ocasião em que o menor contou o ocorrido. Que tem conhecimento de que o acusado vende embalagem no comércio e que sua loja é pequena,
possuindo apenas uma porta
. Afirmou que Walasson lhe contou que foi até o comércio de Edivaldo e lá ficou sem roupa, indo embora somente quando o ato sexual finalizava.
Que os fatos ocorreram 08.11.2018, na parte da tarde
. Por fim, informa que não sabe dizer o porquê o menor foi mais de uma vez até a loja de Edivaldo, ainda mais quando um abuso já teria ocorrido.

A testemunha informante, Geraldo Aparecido Teodoro Oliveira, declarou (Termo audiovisual fls. 53) que sua vizinha chamou sua atenção, no sentido de observar Edivaldo e o Walasson, pois teria avistado o menor saindo da loja do comerciante. Diante de tal informação, indagou seu sobrinho, o qual lhe relatou que Edivaldo o havia chamado e colocado para dentro da loja, determinando que tirasse sua roupa, e após consumado o estupro. Que já havia acontecido duas vezes. Declarou que após a confirmação do menor sobre os acontecimentos, foi até a Delegacia de Polícia e noticiou. Afirma ainda que os referidos abusos não foram cometidos no mesmo dia em que registrou o boletim de ocorrência. Por fim, afirmou que o comércio de Edivaldo é uma lojinha de espaço pequeno, contendo uma porta.

Aqui, há de se atentar que a testemunha informante ao contrário do que declarou no Boletim de Ocorrência (fls. 03 apenso), alterou a informação no tocante o dia em que teria ocorrido o estupro. No Boletim de Ocorrência, noticiou que o fato teria sucedido em 08.11.2018, ao passo que em juízo, afirmou que se deu em outra época, sem saber precisar quando, o que dificulta o esclarecimento do caso em discussão, já que não se sabe ao certo quando os supostos abusos foram realizados.

O pai do acusado, Agostinho Bezerra Sousa, informou que no dia da prisão estava em sua residência junto com o acusado e nunca presenciou seu filho levar menor ou mulheres no comércio. Informou ainda, que o acusado abre a loja cedo, fechando no almoço, e após o retorno, fecha às 18h.
Que a loja de seu filho não há banheiro nem quarto, sendo peça única
. Que no dia da prisão almoçou com seu filho, o qual saiu posteriormente para comprar lâmina de barbear, ocasião em que a polícia chegou efetuou a prisão. (Termo audiovisual fls. 53).

A testemunha Francileia Lima Silva, declarou que seu estabelecimento comercial fica ao lado da sala do acusado, sendo que só há um ambiente e uma porta, a qual permanece sempre aberta. Afirma que por trabalharem no comércio, ficam sempre na calçada conversando. Relata que nunca presenciou o menor na loja de Edivaldo, não sabendo informar também se a família da vítima possui alguma desavença com o acusado. (Termo audiovisual fls. 53).

A testemunha de defesa, José Ednaldo da Silva, declarou que no dia 08.11.2018, esteve em uma loja no comércio, próximo ao estabelecimento do acusado. Que chegou por volta das 13h e permaneceu por lá até umas 15h. Que encontrou Edivaldo naquele dia e permaneceram na calçada junto ao Sr. Valci e sua esposa. Afirmou que nunca ouviu falar que Edivaldo havia cometido crimes, tampouco conhecia a vítima (Termo audiovisual fls. 53).

A irmã do acusado, Marisleia Cristina Sousa Silva, em seu depoimento afirmou que no dia dos fatos, por volta das 11h30, foi até o comércio onde o irmão trabalha e permaneceu até a hora do almoço, momento em que a loja foi fechada. Logo após, por volta das 15h retornou e encontrou seu irmão na calçada conversando com Valcy, ficando no local até as 17h30, aproximadamente. Alega que estava quando o acusado pegou a moto para ir comprar veneno e lâmina de barbear, no entanto, instantes depois soube da prisão do réu através de seu pai (Termo audiovisual fls. 53).

Por sua vez, Valcy Secundo de Araújo, alegou que sua esposa possui uma loja no comércio que fica 04 (quatro) metros de distância da loja de Edivaldo e que no dia dos fatos esteve com o acusado e por volta das 15h fizeram um lanche. Após isso, permaneceu até às 18h, no local. Informou ainda que naquele dia, encontrou com a irmã do acusado, que também estava presente no local (Termo audiovisual fls. 53).

A testemunha Vanusa Gomes Bezerra, declarou que no dia fatos, 08.11.2018, abriu seu comércio normalmente de manhã, fechando somente para almoço. Quando reabriu, na parte da tarde, permaneceu com o acusado conversando durante o resto do dia, já que a loja de Edivaldo pega muito sol, razão pela qual ele ficava na cobertura da loja da depoente, saindo somente para atender clientes. Que seu esposo também estava lá. Afirmou que conhece a vítima de vista, pois já a viu passar indo para o colégio (Termo audiovisual fls. 53).

Por fim, o
acusado
em seu depoimento negou os fatos. Afirmou que tem uma loja no comércio, a qual abre por volta das 06h30, fechando para almoço, retornando 12h55min. Esclareceu que o depósito não tem nenhuma divisória, sendo um ambiente com uma porta de entrada e saída. Esclarece que sua casa fica nos fundos do estabelecimento, porém, o acesso se dá através da única porta que existe no local, que seria pela frente da loja. Que quando abre o negócio, fica junto aos demais comerciantes da localidade conversando. Sobre os fatos, afirma que não conhece a vítima, tampouco sabe de onde surgiu essa acusação. Relata que no dia de sua prisão foi almoçar com o seu pai, e quando retornou, na parte da tarde, permaneceu durante um período com Valcy e sua esposa, e com o pastor. Além de sua irmã, a qual esteve até por volta das 17h40 no comércio. Após isso, saiu de moto para comprar lâmina de barbear e veneno, e no retorno foi preso (Termo audiovisual fls. 53).

In casu
,
as provas são frágeis para a pretendida condenação
, uma vez que, a narrativa da vítima não encontra consonância com outros elementos dos autos, porquanto aduz que sofrera abusos no dia 08.11.2018, na parte da tarde, por volta das 15h/16h e em outra data não especificada, versão, em parte, confirmada por seus tios, segundo declaração do próprio menor.

Contudo, a narrativa da vítima,
especificamente
ao dia do suposto segundo abuso, não se confirma pelos depoimentos testemunhais, os quais declararam que estiveram também no comércio - algumas inclusive trabalham no local, e confirmaram que Edivaldo esteve presente naquele dia, atendendo normalmente, sem nenhuma intercorrência, tampouco presença de menor. Não obstante, os depoimentos confirmam que a loja de Edivaldo é peça única, sem qualquer outra divisão, havendo uma única porta de entrada, informação essa que entra em conflito no que diz respeito ao local onde os fatos foram, em tese, realizados, pois a vítima afirma que foi levada até um quartinho, dentro da loja de Edivaldo, o qual se confirmou ser inexistente.

Portando, muito embora a vítima tenha declarado os abusos perpetrados, o local onde alega ter sido realizado, o modo de consumação - copula anal, o dia e os horários, não se confirmam com as demais provas dos autos, que demonstraram o oposto do que fora afirmado.

Desta forma, a decisão condenatória, só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria, sob pena de gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, não se olvida, considerando o princípio constitucional da não culpabilidade, exigir do réu a prova da sua inocência, mas à acusação comprovar a existência do fato ensejador da aplicação da pena porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, ao contrário, a dúvida deverá ensejar a absolvição, e no caso em comento, a própria acusação não conseguiu reunir provas robustas e convincentes sobre o crime, tanto que vem requerendo a absolvição desde a fase de a fase de conhecimento.

Com efeito, a absolvição é medida que se impõe, visto que a prova produzida sob o crivo do contraditório não revela de forma suficiente levar a uma condenação, casos em que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, e absolvo
EDIVALDO GOMES BEZERRA
da prática do crime estabelecido no art. 217-A do Código Penal, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do réu, se por outro motivo não estiver preso.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 02 de setembro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

9